Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-64.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003584-64.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), FELIPE MEIRELES RACHID - CPF: 424.909.318-22 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), RAFAEL CONTI - CPF: 016.546.791-60 (RECORRIDO), JULIAN CARLOS TOSETTO - CPF: 040.698.061-64 (ADVOGADO), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), RAFAEL CONTI - CPF: 016.546.791-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OPERAÇÃO BANCÁRIA – UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO TELEFÔNICO – FURTO – OPERAÇÕES CONTESTADAS – DANO MATERIAL E DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PROVIDO.

Operações bancárias realizadas por terceiros mediante a utilização do dispositivo móvel no qual instalado o aplicativo de movimentação bancária.

Ausência de conduta da parte recorrida, quer comissiva, quer omissiva, porquanto as operações realizadas se deram antes da comunicação ao banco, sendo dos autos que sequer houve a comprovação de comunicação de tal ocorrência a fim de alcançar o bloqueio da conta bancária.

Circunstância dos autos que afasta a responsabilidade da instituição bancária, eis que não demonstrada qualquer hipótese de falha na prestação do serviço.

Comportamento do recorrido que concorreu de modo determinante para a realização das operações bancárias, fato que não se pode atribuir à recorrente por força da Lei (CDC, art. 14, §3o, inciso I e II).

Ausência de ato ilícito.

Inexistência de dever de reparação quer por dano material, quer por dano moral.

Sentença que merece reforma.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
CONFIRMAR a tutela deferida nos autos no 1003584-64.2022.8.11.0015;
b) DECLARAR
a INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO JURÍDICA e dos débitos no valor original de R$ 360,00 com o réu MERCADO PAGO;
b)

CONDENAR
, solidariamente, os corréus TELEFÔNICA e BANCO DO BRASIL a restituírem, na forma simples, o valor total de R$ 5.900,00 devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês, ambos a contar do evento danoso (25/08/2021);
d)

CONDENAR
, individualmente, cada um dos réus BANCO DO BRASIL, TELEFÔNICA e MERCADO PAGO a pagar o valor de R$ 4.000,00 a título de DANOS MORAIS corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da data da citação (respectivamente, 05/05/2022, 06/12/2021 e 29/03/2022).

Quanto ao corréu APPLE, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto as operações foram feitas a partir do celular do recorrido objeto de crime contra o patrimônio e que não teria havido a comunicação da ocorrência do fato criminoso à instituição recorrente.

Pede, à vista de tal fundamentação, o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

Conforme restou narrado na própria petição inicial a parte recorrida teve seu aparelho celular, no qual constava instalado o aplicativo de acesso à sua conta junto à recorrente.

Ocorre que a parte tempos após tomou conhecimento, em razão de cobranças recebidas, de operações bancárias realizadas após a subtração do seu aparelho celular.

Colhe-se dos autos que a parte recorrida não logrou demonstrar que realizou a devida comunicação do fato à instituição recorrida/reclamada, o que lhe importaria em possibilidade de adotar medidas a fim de bloquear operações em nome do recorrido.

Assim, ainda que tenha aplicação ao caso em apreço das normas do CDC, é de se registrar que a parte recorrida/consumidora não se mostra isenta de apresentar nos autos a prova dos fatos constitutivos do seu direito, que no caso em comento se traduziria na comprovação da comunicação da ocorrência do furto sobre o dispositivo.

O entendimento jurisprudência indica que não há como atribuir a responsabilidade das operações bancárias em situações tais, senão após a desídia da instituição após devida e suficientemente notificada do fato criminoso, o que, frise-se, não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, transcrevo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CELEBRADO POR TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. OPERAÇÕES REALIZADA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.

1. O caso dos autos envolve a análise dos limites da responsabilidade da instituição financeira quanto ao uso não autorizados do cartão de crédito/débito por terceiros, na hipótese de furto do cartão. 2. Neste aspecto, a jurisprudência deste egrégio tribunal tem reconhecido que a instituição financeira, antes da comunicação do furto e pedido de bloqueio do cartão furtado, não pode ser responsabilizada por compras realizadas mediante a utilização de chip e senha pessoal por terceiros não autorizados.

3. Da análise dos documentos apresentados pelo réu BANCO ITAÚ S/A e da própria alegação da autora apelada, constata-se que as operações financeiras questionadas pela autora foram realizadas mediante o uso de cartão com chip e de senha pessoal que estavam dentro da bolsa e, sendo assim, os estelionatários puderam utilizar o cartão para contratar o empréstimo. 4. Apelação Cível interposta pelo réu conhecida e provida.
(Acórdão 1379032, 07068331120208070005, Relator: GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA,

3a Turma Cível,
data de julgamento: 20/10/2021
, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FURTO
DO
CARTÃO
DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE
UTILIZAÇÃO
DE
CARTÃO
E
SENHA
PESSOAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO AO
BANCO
REALIZADA 02 (DOIS) DIAS APÓS O
FURTO
.
CARTÃO
BLOQUEADO APÓS COMUNICAÇÃO AO
BANCO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DA
RESPONSABILIDADE
DO
BANCO
. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus
cartões
de crédito e
senha
pessoal.
2. Ocorrendo o
furto
do
cartão
incumbe a consumidora adotar as imediatas providências para comunicar a instituição e requerer o seu cancelamento.
3. Se a consumidora teve o seu
cartão
bancário furtado em 12/10/2019 às 17h00min, elaborou Boletim de Ocorrência no dia seguinte (13/10/2019 às 11h33min) e somente no dia 14/10/2019 comunicou a ocorrência do
furto
a instituição financeira administradora do
cartão
, ou seja, comunicou 02 (dois) dias depois do alegado
furto
, não há como imputar a esta qualquer
responsabilidade
pelas operações bancárias, realizadas mediante
utilização
de
cartão
e
senha
pessoal.
4. De acordo com os documentos juntados em contestação, as transações questionadas, abaixo discriminadas, foram realizadas todas no dia 12/10/2019 (sábado) e compensadas no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 14/10/2019. Na narrativa que consta no Boletim de Ocorrência, a comunicante já relata as transações indevidas realizadas com o
cartão
. Após a comunicação do
furto
a instituição financeira, não há notícias de que houve novas transações indevidas.

5. Se o
banco
foi comunicado após 02 (dois) dias da ocorrência do alegado
furto
, sendo imediatamente cancelado o referido
cartão
, tal fato afasta o dever de indenizar, ante a ausência da pratica de conduta ilícita por parte do
banco
.

6. A conduta de escrever a
senha
ou mantê-la junto com o
cartão
é de exclusiva
responsabilidade
do seu titular e não pode ser repassada à instituição financeira, pois tal comportamento configura culpa exclusiva da vítima.
7. A
responsabilidade
do
Banco
poderia ser vista no caso de inércia ou omissão na tomada de providências, após ter sido cientificado do desapossamento do
cartão
, tenha ou não o consumidor cometido o deslize de manter a
senha
escrita junto com o
cartão
bancário.

8. Conforme consta na sentença recorrida: “É fato comprovado que houve
furto
do
cartão
, e posteriormente foram realizadas várias transações, sem que tenha havido bloqueio do
cartão
. É importante averiguar a possibilidade que instituição financeira de garantir a segurança de seus sistemas e das transações realizadas, e quanto ao golpe praticado por terceiro fora do estabelecimento bancário não existe culpa da instituição financeira. Além do mais a parte reclamante é responsável por guarda suas
senhas
e
cartão
. Quanto as operações contestadas, analisando a prova produzida, verifico que o
furto
ocorreu no dia 12/10/2019, mas que a parte promovente realizou o boletim de ocorrência apenas no dia 13/10/2019, conforme ID 100401929. Ainda em análise das provas, nota-se que a parte promovente não solicitou o bloqueio do
cartão
no dia que o plástico foi furtado, somente após a realização das transações contestadas. Sendo assim, a instituição financeira não teve tempo hábil para bloqueio das operações. Neste ponto, constata-se que a parte reclamada nada contribuiu para a prática da conduta ilícita, pois não teve qualquer envolvimento na conduta criminosa e, muito menos, tinha condições de evita-la”.
9. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
10. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator (N.U 1061310-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única,
Julgado em 21/07/2023
, Publicado no DJE 24/07/2023)

Logo, a fim de ver reconhecida a responsabilidade da parte recorrente, competia à parte recorrida comprovar nos autos que fez, tempestivamente, a comunicação dos fatos a fim de que possibilitasse à recorrente o bloqueio da conta e dos canais de acesso, o que não ocorreu.

Destarte, não havendo nos autos qualquer mínima informação de que a instituição recorrida atuou com negligência após cientificada do furto do dispositivo móvel em que se operava a movimentação bancária, outra sorte não se apresenta, senão para afastar a responsabilidade da recorrida.

Logo, impositiva a reforma da sentença prolatada para o fim de, na forma da Lei (CDC, art. 14, §3o, inciso I e II), reconhecer a inexistência da responsabilidade da parte recorrente acerca as operações bancárias realizadas entre o furto do dispositivo móvel e a comunicação à instituição bancária.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nos termos da Lei (Lei no 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023